Tribunal: TJSP
Processo: 1000317-37.2018.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, bem como os embargos opostos em razão da carência de ação. Irresignação contra a decisão que não aplicou a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Necessidade de demonstração da má-fé do exequente. Recursos Repetitivos. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Honorários

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que extinguiu a execução pelo pagamento, bem como os embargos opostos em razão da carência de ação. Irresignação contra a decisão que não aplicou a penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. Necessidade de demonstração da má-fé do exequente. Recursos Repetitivos. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Honorários advocatícios. Presente caso em que se faz necessária a observância do valor da causa.

Recurso provido em parte.